Tribunal: TJDFT
Processo: 0748877-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA (exequente) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de VINICIUS FIGUEIREDO MILHOME, processo n. 0738091-46.2023.8.07.0001, na qual determinou a emenda da inicial. (ID 174881794 da origem) Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 53570686 - Pág. 5). Em seguida, a parte Agravante, por intermédio da petição vinculada ao ID 54103147 - Pág. 1, requer a desistência do presente recurso, noticiando que “já cumpriu a decisão agravada emanada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Assim, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, para que produza os efeitos legais. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator